Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707810-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EWERTON NUNES MARTINS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedidos de recebimento em seu dúplice efeito e de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 47566244), interposta pelo Autor, EWERTON NUNES MARTINS, em face da sentença extintiva proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 47566242), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Na origem, o Autor requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e, ao ser intimado para comprovar a aludida hipossuficiência financeira, recolheu as custas iniciais (ID 47566177). Conforme emerge da petição inicial (ID 47565435), a causa de pedir teve como fundamento a mora da Ré em sub-rogar-se na propriedade de veículo automotor objeto de contrato de seguro e do evento roubo, assumindo os encargos correlatos junto ao DETRAN-DF, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14, todos do CDC, c/c, 126 do CTB, c/c, arts. 186 e 927, ambos do Código do Civil. Nos termos das especificações “3” e “5” do pedido, a pretensão cingiu-se à confirmação de eventual decisão concessiva da tutela provisória, quanto ao pedido cominatório, para condenar a Ré a transferir a propriedade do veículo para seu nome junto ao DETRAN-DF e pagar os encargos correlatos; bem como ao pagamento a título de danos morais do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tutela provisória indeferida (ID 47566187). Em suas razões recursais (ID 47566244), o Apelante reitera pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Sustenta que, como “servidor público federal, exercendo cargo de técnico do Ministério Público da União, anexou à sua exordial os contracheques onde consta o recebimento de R$ 8.975,14 (oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) a título de rendimentos líquidos, o que, considerando o custo do padrão de vida em Brasília, lhe atribuiu à condição de hipossuficiente”. Apresenta relação de despesas mensais no montante de R$ 14.425,85 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos). É certificado que a Apelada “registrou ciência da certidão para apresentar contrarrazões no dia 15/05/2023” e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar esta peça (ID 47566266). A Apelada apresenta petição simples (ID 47713421). Defende a intempestividade da apelação, sob o argumento de que “o prazo para interposição da apelação iniciou-se no dia 05/04/2023, entretanto, os dias 07/04 e 21/04 não foram contabilizados, pois tratou-se de feriados, Sexta-Feira Santa e Tiradentes, respetivamente. Assim, o prazo recursal findou no 15o dia, ou seja, em 27/04/2023. Contudo, em 02/05/2023, intempestivamente, o autor apresentou recurso de apelação”. Sustenta que não foi intimada para apresentar contrarrazões, sob o argumento de que a intimação correlata “JAMAIS foi publicada”. Por fim, “requer a devolução do prazo para apresentação das suas contrarrazões e que os atos certificados após a interposição da apelação sejam anulados”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante de concessão do benefício da justiça gratuita. Com efeito, nos termos do Art. 5o, LXXIV, da CRFB, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica; incumbindo à parte processual que a pleiteia o ônus probatório. Por conseguinte, na fase recursal, o requerimento correlato deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade do recurso e de eventuais pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo, de acordo com os arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC. Consoante o Art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por conseguinte, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Contudo, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa de veracidade, de acordo com os arts. 99, § 2o e 100, ambos deste Código, pois pode ser impugnada pelo próprio juiz, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Portanto, impende-se o indeferimento deste pedido, acaso não se comprove a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC (Acórdão 1618725, 07207894120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com as despesas processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Por conseguinte, ao juiz cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022). Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, prevendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). De acordo com os referidos critérios adotados, dentre outros requisitos, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, após as deduções do imposto de renda e da previdência oficial. No caso em tela, o Apelante junta contracheques referentes aos meses de fevereiro a abril de 2023, cuja remuneração bruta mensal foi de R$ 14.080,16 (ID’s 47566246, 47566247 e 47566248). Destaque-se que em cada um destes meses não emerge desconto a título de imposto de renda retido na fonte, conquanto a retenção da previdência oficial, por mês, foi de R$ 877,23. A sua declaração de imposto de renda corrobora com a comprovação da ausência de incidência deste imposto sobre a remuneração do Apelante (ID 47565442). Por conseguinte, constata-se que a renda mensal líquida desta parte processual é de R$ 13.202,93, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, da declaração de imposto de renda emerge que o Apelante possuía dois automóveis, antes do roubo daquele em análise nestes autos. Por outro lado, as despesas insertas nos contracheques do Apelante, relativas a contratos de mútuos, na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, no montante de R$ 4.124,68, apenas revelam a alta disponibilidade de crédito que esta processual possui perante uma única instituição financeira. No mesmo sentido, é a sua despesa com moradia (locação) (ID 47566249). Portanto, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que a renda mensal líquida do Apelante, é superior a 5 (cinco) salários mínimos e as suas despesas apenas revelam que possui oferta de crédito junto aos bancos, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante desta ordem de ideias, do cotejo entre a receita mensal e as despesas correlatas, depreende-se dos autos que esta parte processual não é hipossuficiente financeira e que o seu requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser indeferido, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Por conseguinte, impende-se que recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 101, § 2o, ambos do CPC (Acórdão 1370107, 07273869120208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021). Por outro lado, a Apelada argui a intempestividade do recurso (ID 47713421). Compulsando os autos, constata-se que a sentença foi publicada no dia 04/04/2023 (terça-feira) (ID 47566243). Entre os dias 05 a 07 seguintes (quarta-feira a sexta-feira), foi feriado forense de semana santa, nos termos do art. 60, § 3o, I, da Lei n. 11.697/2008. Por conseguinte, o termo inicial do prazo recursal foi dia 10/04/2023 (segunda-feira). Assim, considerando os feriados de Tiradentes no dia 21/04/2023 (sexta-feira) e do Dia Mundial do Trabalho em 1o/05/2023 (segunda-feira), de acordo com o art. 1o da Lei n. 662/1949, o termo final deste prazo ocorreu em 02/05/2023 (terça-feira). Portanto, constata-se a tempestividade do presente recurso, em razão de ter sido interposto nesta última data, nos termos dos arts. 219, caput, 224, §§ 2o e 3o, e 231, VII, todos do CPC. Por outro lado, necessário se faz a análise do pedido de recebimento do recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois julgou procedente o pedido cominatório; revogando, assim, a decisão na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória correlato (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, falta ao Apelante interesse recursal. É que inexistirá utilidade, para esta parte processual, em suspender os efeitos da sentença, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, por si só, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. Ante o exposto, nada a prover quanto o pedido de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, em razão da ausência de interesse recursal do Apelante para o mesmo. Por fim, resta aferir o requerimento da Apelada para concessão de prazo para apresentação de contrarrazões. Com efeito, quando os autos forem eletrônicos e a parte processual estiver credenciada junto ao Poder Judiciário para o recebimento das comunicações processuais pelo sistema informático correlato, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, [as quais] serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”, de acordo com os arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006 (Acórdão 1600372, 07060730720218070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022; e Acórdão 1604423, 00019767720178070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022). No caso em tela, constata-se que o Juízo de origem certificou que a Apelada “registrou ciência da certidão para apresentar contrarrazões no dia 15/05/2023” e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar esta peça (ID 47566266). Por conseguinte, ao contrário do que defende a Apelada, além desta intimação ser considerada pessoal, era desnecessária a sua publicação no Dje, pois se trata de ato meramente ordinatório. Ademais, esta parte processual é instituição privada credenciada junto ao sistema processual eletrônico deste Tribunal[1] nos termos dos arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006. Portanto, verifica-se que a Ré, ora Apelada, perdeu o prazo para apresentar contrarrazões, bem como que inexistem razões para lhe restituí-lo, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Como consequência, intime-se o Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção, de acordo com os arts. 100, parágrafo único; 101, §§ 1o e 2o; e 102, caput, todos deste Código. INDEFIRO, também, o requerimento da Apelada para renovação do prazo para apresentar contrarrazões. Após o recolhimento do preparo ou o decurso do prazo assegurado, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para a prosseguimento do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;. Acesso em 04 set. 2023. Brasília, 4 de setembro de 2023 18:04:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador